Tribunal: STF
Processo: Inq 814
Classe: Inq
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-05-09
Data de publicação: 2002-05-09

Ementa:
EMENTA: INQUÉRITO. DEPUTADO FEDERAL. CONTRATAÇÃO DE
SERVIDORES, SEM CONCURSO PÚBLICO, EM PERÍODO ELEITORAL, À ÉPOCA
EM QUE EXERCIA O MANDATO DE PREFEITO. DECRETO-LEI 201/67.
DENÚNCIA. RECEBIMENTO.
Contratação de servidores, sem concurso público, em
período eleitoral, à época que o parlamentar exercia o mandato
de prefeito. Enquadramento do acusado no delito previsto no
inciso XIII do artigo 1º do Decreto-lei 201/67. Fato que, em
tese, autoriza o curso da persecutio criminis.
Denúncia recebida.